Tribunal: STF
Processo: AI 192903
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO QUE CONDENOU O RECORRENTE COMO INCURSO
NAS PENAS DO ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI 201/67. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Recurso que carece de preqüestionamento, atraindo a
incidência da Súmula 282 do STF.
Questão que, ademais, exigiria o revolvimento de matéria
fática para que se afastasse a alegação de inexistência de conduta
típica (Súmula 279 do STF).
Ausência, de resto, no traslado de agravo de instrumento,
do acórdão que apreciou os embargos de declaração, peça que por
integrar o aresto recorrido deve fazer parte do instrumento, sob
pena de aplicação da Súmula 288 do STF.
Agravo regimental improvido.